Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-17.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000912-17.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVO RUZANSKI - CPF: 943.270.509-97 (APELANTE), PAULINO CESAR GASPAR - CPF: 749.008.119-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANDRADE GUSMAO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PRF DIEGO CARLOS (ASSISTENTE), PRF DJAIR SALES (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL E DA DECRETAÇÃO DE MEDIDA ASSECURATÓRIA – INOCORRÊNCIA - ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.

“A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, § 3o, da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar e no laudo pericial definitivo, e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada”
(TJMT
,
APCrim n. 10003887720228110018)
.

Não há falar em nulidade do procedimento adotado em relação à apreensão e concessão de autorização para utilização do veículo apreendido em transporte de droga ilícita, circunstância que afasta a obrigatoriedade de manifestação do acusado, consoante o § 5o do artigo 60 da Lei no 11.343 /06.

“[...] a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Ivo Ruzanski

c
omo incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa (ID 150813328).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade do laudo pericial
, assim como da decisão que antecipou a tutela do bem apreendido. No mérito, requer a readequação da pena-base (ID 158916162).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 160732178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 165459674).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade do laudo pericial, assim como da decisão que antecipou a tutela do bem apreendido.

Todavia, as preliminares não merecem acolhimento.

Consta da denúncia:

“No dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 18h28min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IVO RUZANSKI trazia consigo e transportava, no interior do veículo, tipo caminhão marca/modelo Scania R113 H 4X2 360, cor branco, placas MBG9J99/PR, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 117.451,46kg (cento e dezessete quilogramas, quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas) de cloridrato de cocaína, fracionada em 108 (cento e oito) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.001155-02 (Id.75508947), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.75507885). Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal estava em fiscalização de rotina e abordou o caminhão conduzido pelo denunciado, oportunidade em que perceberam nervosismo por parte de IVO, que por diversas vezes confundiu-se sobre a origem e destino de sua viagem, razão pela qual iniciaram uma revista minuciosa no referido veículo. Durante a revista, os policiais notaram que as vigas superiores da caçamba do caminhão tinham sido recentemente reformadas e nas estruturas das vigas havia sido soldada uma tampa de ferro. Ato contínuo, após removerem a tampa de ferro, os policiais encontraram uma calha metálica oculta no interior das vigas da caçamba, a qual continha os 108 (cento e oito) tabletes de cocaína, totalizando 117.451,46kg (cento e dezessete quilogramas e quatrocentos e cinquenta e uma gramas e quarenta e seis centigramas) de droga, consoante Boletim de Ocorrência e Termo de Exibição e Apreensão (Id.75507882 – Pág.05 e Id.75507885). Ademais, o denunciado confirmou aos policiais que pegou o caminhão já carregado com a droga na cidade de Campo Novo do Parecis/MT e que receberia o valor equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para transportá-la até a cidade de Alto Garças/MT”
(ID 150815185).

Da nulidade da prova pericial

Sustenta a defesa técnica:

“[...] a primeira divergência que de evidência do Laudo é de que o material que fora submetido a exame foram 108 barras envoltas enquanto foram examinadas somente 20 barras. A segunda divergência constante do Laudo é de que a Criminalística recebeu material sólido (108 barras), contudo, o material avaliado foram pequenas amostras alíquotas (percentuais) sem especificar no Laudo quanto ou qual foram estes percentuais, ou seja, quanto das drogas apreendidas foram efetivamente examinadas. A Terceira se não se sabe a quantidade de drogas foram examinadas, não se concebe imputar tráfico de drogas em quantidade de 117.451,46kg de cloridrato de cocaína, fracionada em 108 (cento e oito) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.001155-02 (Id.75508947), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.75507885) como consta da denúncia. Neste sentido, o LAUDO PERICIAL CRIMINAL No 210.2.04.2022.001155-03 – (Num. 75508947 - Pág. 1- 4) e demais provas por si só não comprovam a posse ou transportes na modalidade de “trazer consigo e transportava, no interior do veículo” a quantidade de 117.451,46kg de cloridrato de cocaína, fracionada em 108 (cento e oito) tabletes. Por sua vez, o LAUDO PERICIAL No 3.14.2022.83951-01 apresenta vícios por não ter constatado a quantidade da droga apreendidas e tão somente de que foram submetidos a exames apenas porções (em gramas) do material conforme descrito. Devendo esta Egrégia Câmara reformar a r. sentença para declarar a nulidade”
(ID 158916162 – p. 07).

Sobre esta preliminar, de modo escorreito, assim se manifestou o juízo
a quo
:

“Referente tese de nulidade do auto de constatação de drogas, em razão de a perícia ter sido realizada com amostras da substancia apreendida, do mesmo modo não merece acolhida.

O artigo 50 da Lei 11.343/06 estabelece que para a realização do laudo preliminar basta que conste a natureza e quantidade da droga, as quais restaram devidamente discriminadas no laudo pericial de ID 75508947.

Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo, determina tão somente que seja guardada amostra da substancia apreendida, a fim de que seja realizado o laudo definitivo.

No caso em análise, os laudos preliminar e definitivo acostados foram elaborados conforme a norma legal vigente, não havendo irregularidades.

A esse respeito, cabe ressaltar que diante da grande quantidade de droga apreendida e ausência de local adequando para armazená-la nesta urbe, a autoridade policial solicitou a este Juízo autorização para incinera-la, o que foi feito no dia 03.03.2022 de acordo com o regramento previsto na Lei de Drogas, conforme consta no oficio de ID 78916567”
(ID 150813328).

Consta do Laudo Pericial Preliminar n. 210.2.04.2022.001155-02 a apreensão de
apreensão de 108 (cento e oito) tabletes de substância entorpecente (cloridrato de cocaína), correspondentes à massa total de 117.451,46kg (cento e dezessete quilos, quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas):

“Foram recebidos nesta Gerência Regional de Criminalística um total de 108 barras envoltas por fita adesiva, papel alumínio, filme de PVC, material pastoso de coloração azul-esverdeada e posteriormente por filme plástico transparente. As barras apresentavam tamanho variado com altura entre 4 e 6 cm, comprimento entre 17 e 26 cm e largura entre 8 e 13 cm. A massa unitária de cada barra apresentava-se próxima a 1,100 kg (um quilograma e cem gramas), e massa total de 117.451,46 g (cento e dezessete quilogramas, quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas). O interior das barras apresentava duas (2) características distintas, sendo OU de coloração amarelada, aspecto compacto e quebradiço, compatível com crack, OU de coloração esbranquiçada, de aspecto farináceo compactado, compatível com cloridrato de cocaína”
(ID 150815176 – p. 01).

Já no Laudo Definitivo
n. 3.14.2022.83951-01
consta o resultado da análise de 20 (vinte) amostras, identificadas pelas letras de “A” à “T”, sendo que todas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína. Veja-se:

“
4 RESULTADO

Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados nos itens “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S” e “T” apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA”
(ID 150813313 – p. 04).

Observa-se que não resta caracterizado qualquer vício em razão da perícia ter sido feita em pequena parcela da substância apreendida, tendo em vista que o exame é realizado pelo método de amostragem, conforme determina o § 3o do artigo 50 da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

“Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas,
guardando-se
amostra
necessária à realização do laudo definitivo
”(destaquei).

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa técnica, não é imprescindível, tampouco razoável, que a totalidade da droga apreendida seja submetida ao exame pericial para a constatação de sua natureza; o que justifica a divergência entre a quantidade de droga descrita no laudo preliminar de constatação e no laudo pericial definitivo. Tal circunstância, por si só, não gera a presunção de que a prova foi manipulada, alterada ou que a droga periciada não era aquela que foi apreendida em poder do apelante; não se verificando nenhuma violação à conservação do acervo probatório.

Além disso, conforme bem destacado no parecer ministerial,
“o próprio apelante IVO, em Juízo (Mídia encartada no Id.150813327, confessou que estava transportando droga de Campo Novo do Parecis até Barra do Garças/MT, a qual trazia oculta em seu caminhão e que receberia pelo transporte o valor equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirmou que levou cerca de 05 horas para o preparo do caminhão, visto que cortaram a frente para esconder a droga nas ferragens”
(ID 165459674 – p. 11).

Logo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se idoneamente comprovadas, não havendo falar em nulidade. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVAMENTO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. [...] DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LAUDO TOXICOLÓGICO FEITO POR AMOSTRAGEM. VÁLIDO. [...] O exame técnico foi regularmente produzido, nos termos do art. 160 do Código de Processo Penal, tendo como base amostra média de 2, 0 g da substância apreendida, cujo resultado deu positivo para a presença de cocaína, e a indicação dos métodos e análises empregados. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a realização do laudo pericial por amostragem (AgRg no AREsp 1.028.584/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017). [...]”
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1455188 SP 2014/0111978-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, § 3o, da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar e no laudo pericial definitivo, e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada. [...]”
(TJ-MT 10003887720228110018 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023).

Desse modo, rejeito essa preliminar.

Da nulidade da decisão que decretou medida assecuratória

Alega a defesa que:

“[...] houve pedido pelo município para uso do veículo sem a instauração do processo na forma da Lei (alienação) e sem a intimação da defesa e réu para os fins de direito, procedimentos este não decidido e nem enfrentado quando da sentença. Devendo, portanto, ser anulada a r. sentença neste aspecto, para ser restituído o bem apreendido ao Apelante”
(ID 158916162 – p. 08) .

Rejeitando também essa preliminar, acertadamente, assim fundamentou o juízo
a quo
:

“[...] quanto à nulidade da decisão que deferiu o acautelamento do caminhão apreendido à Prefeitura local por ausência de contraditório, verifica-se que diversamente do quanto alegado pelo réu, trata-se de medida cautelar no curso do inquérito ou ação penal e não de alienação, que não se exige manifestação do réu. Além disso, foi realizada em procedimento apartado (autos 1004024-91.2022 – ID 88336711) e em total observância ao previsto na legislação vigente, qual seja, artigo 60 e seguintes da Lei 11.343/2006, razão pela qual, a rejeito”
(ID 150813328).

De fato, tal preliminar também não merece acolhimento. Isso porque a decisão objurgada, ao contrário do que sustenta a defesa, trata-se de medida cautelar, realizada em autos apartados (n. 1004024-91.2022.811.0037), consoante determina o artigo 60 da Lei 11.343/06 que regula as medidas assecuratórias, possibilitando ao Juiz decretar, cautelarmente, a apreensão, arresto e sequestro dos bens móveis e imóveis, assim como dos valores que constituam produtos ou proveitos dos crimes nela previstos,
in verbis
:

“Art. 60.
O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária,

poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos
nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
.

§ 1o (Revogado).

§ 2o (Revogado).

§ 3o Na hipótese do
art. 366 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores.

§ 4o A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.

§ 5o Decretadas quaisquer das medidas previstas no
caput
deste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente provas, ou requeira a produção delas, acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão,
exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita
.

§ 6o Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé”.

Destaco, ainda, que, conforme previsto no § 5o do artigo supracitado,
in casu
, tendo em vista que o veículo foi apreendido em transporte de droga ilícita, prescinde-se da manifestação do acusado sobre a medida assecuratória.

Portanto, considerando a comprovação de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de entorpecentes, não há ilegalidade na decisão que concedeu autorização ao município de Primavera do Leste para utilizá-lo cautelarmente.

Dessa forma, rejeito também essa preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, sem razão, a defesa pugna pela readequação da pena-base. Veja-se:

“Ora, Excelências, in casu, não há qualquer fundamento contundente para a aplicação da pena-base além do seu mínimo legal. Nesse diapasão, verifica-se que as circunstâncias e consequências do delito imputado ao apelante (tráfico de drogas) são normais à espécie, razão pela qual requer-se o afastamento da valoração negativa de referidas circunstâncias judiciais. Ex positis, evidencia-se que não há circunstâncias judiciais que permitam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual pugna a defesa pela aplicação da pena no patamar mínimo legal, eis que, verificando que o acusado não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de organização criminosa. Ad argumentandum, caso não seja este o entendimento adotado, por apego aos princípios da oportunidade e da ampla defesa, pleiteia-se a redução da exasperação da pena-base para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme os fundamentos a seguir expostos”
(ID 158916162 – p. 04).

Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, assim fundamentou o juízo
a quo
a primeira fase do cálculo dosimétrico:

“
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (117.451,46kg - cento e dezessete quilogramas, quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas) de cloridrato de cocaína, fracionada em 108 (cento e oito) tabletes, razão pela qual, fixo a pena base em 9 anos de reclusão e 1000 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619
” (ID 150813328).

Friso, inicialmente, que “o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente” (STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (108 tabletes de cloridrato de cocaína com massa bruta correspondente a 117.451,46kg) autorizam o aumento da pena basilar em 04 (quatro) anos.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, o recrudescimento da pena-base, efetivado pelo juízo singular, para o “[...]
crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Com esses fundamentos,
rejeito
as preliminares e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023